Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-68.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Associação de aposentados. Contribuição descontada de benefício previdenciário junto ao INSS. Ausência de relação jurídica. Dano moral configurado. Indenização devida. Efeito desestimulador. Precedentes. Recurso provido.